Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Pessoa natural. Presunção de veracidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Apenas diante de elementos de prova que evidenciem a falta de pressupostos para concessão da gratuidade de justiça é cabível o indeferimento do benefício. Há presunção 'ope legis' conferida aos requerentes do benefício, sendo pessoa natural (art. 99 do CPC).
4. A eg. Corte tem considerado que um paradigma aceitável porque objetivo é a concessão da gratuidade para aqueles que recebem renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 99 do CPC.